Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM O FIADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Se a prescrição da pretensão de cobrar a dívida foi reconhecida e transitou em julgado, não se pode discuti-la novamente, em razão da preclusão. Com efeito, decidiu-se que a questão referente aos efeitos da renúncia à prescrição com relação aos fiadores deveria ser analisada pelo Juízo de origem, mas a prescrição da obrigação, em razão do transcurso do tempo, já havia sido reconhecida.
2. O STJ já reconheceu que “se houver transação e/ou moratória entre credor e devedor, sem a anuência do fiador, este não responde pelas obrigações resultantes do pacto adicional (o fiador ficará desonerado)”. STJ. 4a Turma. REsp 1013436-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/9/2012 (Info 504).
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravante se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.